Tribunal: TJDFT
Processo: 0756143-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE RETORNO. DANO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Perda permanente. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. O autor, que viajava a trabalho, teve extravio de sua bagagem, que continha itens de higiene pessoal, roupas, calçados, perfumes e outros utensílios de primeira necessidade. A ré não logrou êxito em localizar a bagagem do autor. Logo, é de se reconhecer a responsabilidade civil da transportadora.

3 – Danos materiais. Valor. Apreciação equitativa. A indenização por danos materiais abrange o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC). O autor afirma ter sofrido um dano material de cerca de R$ 9.146,67, equivalentes ao conteúdo constante da mala perdida. A sentença, contudo, reconheceu como devida apenas a monta de R$ 6.500,00. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). O valor fixado na origem a título de danos materiais (R$ 6.500,00) se mostra condizente com os alegados bens perdidos, além de se situar no limite estabelecido na Convenção de Montreal, que, ainda que não aplicável ao caso, serve como parâmetro de limitação. Não há, pois, alteração na condenação em danos materiais.

4 – Dano moral. Extravio da bagagem. Viagem de retorno. O extravio de bagagem não enseja dano moral in re ipsa. Ressalvada a hipótese de perda de objeto de valor afetivo, que não restou demonstrada, o extravio de bens constantes da bagagem representa simples prejuízo patrimonial sem repercussão nos direitos da personalidade. Incabível, pois, a reparação por danos morais. Precedentes no STJ (REsp 740073 / RJ 2005/0056420-0 Relator(a) Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO) e nas Turmas Recursais (ACJ20120111573345, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma). Não restou demonstrado o extravio de bem de valor afetivo, de modo que não há dano moral. Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J